Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO PARADIGMA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO COM UM DOS FORNECEDORES. DEMANDAS COM ELEMENTOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. DEMANDA ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PARTES DISTINTAS. IDENTIDADE PARCIAL DOS ELEMENTOS DAS DEMANDAS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A tese sobre a incompetência da Turma Cível não foi apresentada anteriormente, inclusive porque o ora embargante sequer apresentou recurso de apelação sendo incabível a sua alegação neste momento processual, por inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a matéria de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
3. O acórdão construiu fundamento teórico, legal e jurisprudencial para concluir pela inexistência de identidade completa entre os elementos da demanda, apesar da coincidência parcial com duas das três empresas envolvidas, que não é a ora embargante, afastando a tese de reprodução de outra ação anteriormente ajuizada e que já havia sido decidida por decisão transitada em julgado.
3.1. Entendeu, com isso, pela ausência de litispendência e, consequentemente da coisa julgada, ressaltando que o fato de as demandas terem como pano de fundo fático o negócio jurídico celebrado entre as partes, ele foi apenas a circunstância que ensejou a realização do acordo objeto da execução paradigma, que foi firmado apenas com duas das três empresas envolvidas no negócio jurídico.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Acórdão mantido.